Tribunal: TJMT
Processo: 1009620-06.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009620-06.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D M TEIXEIRA - CNPJ: 10.575.664/0001-32 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), M PARTS - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.641.635/0001-10 (APELADO), PAULA SAMPAIO BARRETTI SHIMIZU - CPF: 992.646.411-49 (ADVOGADO), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS –
PRESCRIÇÃO
– CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO D
A

AVENÇA
– PRAZO DECENAL – DEMANDA AJUIZADA
TEMPESTIVAMENTE –
PREJUDICIAL REJEITADA
-
PRIMEIRA FASE –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
– DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ARTIGO 550, §1º, DO CPC –
VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA – VALOR EXCESSIV
O
– REDUÇÃO NECESSÁRIA
(ART. 85, §
2
, DO CPC) –

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Se a demanda foi proposta dentro do prazo decenal previsto no
art. 205 do CC, afasta-se a alegação de que está prescrita.

Se o autor da Ação de Exigir Contas demonstrou a relação jurídica existente com o réu, é deste último o dever de prestá-las.

D
iante da baixa complexidade da lide, a verba honorária deve ser reduzida
para valor que melhor atenda
as
suas especificidades.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Exigir Contas julgada procedente
para
“
condenar a ré a prestar contas
referentes às atividades
exercidas por força do contrato mantido entre as partes, em específico, quanto aos pontos delineados na inicial
”
, além
das
custas processuais e honorários advocatícios de R$
3
.
0
00,00.

A
apelante argui
que
a prestação de
contas anteriores a 2014 estão
atingidas pela prescrição.

Diz que
a folha de pagamento era entregue
todo fim de mês, juntamente com as guias do FGTS, INSS e o IRRF
, e que,
“Se houve atraso no pagamento da GPS não é por causa do escritório/Apelante, os pagamentos das guias e demais obrigações, quem pagava era o financeiro da empresa/Apelada
”
.

Aduz que
o SPED Fiscal
não foi devidamente
entregue, pois a apelada alegou que
demandava um volume muito grande e que, por isso, não conseguiu realizar tal obrigação.

Afirma que o Contrato de Serviços
celebrado entre as partes não consta a exigência de
análise contábil.

Ressalta que as multas indicadas pela ape
lada já estão prescritas.

Insurge-se contra o valor fixado para a verba honorária e requer sua redução.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (I
d

239
270813
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Tratando-se de Ação de Exigir Contas,
a contagem d
o prazo
prescricional somente tem início
após o término do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre as partes
, que, no caso dos autos, ocorreu em 2017
, de modo que se a demanda foi ajuizada em 2018
não incide a prescrição
.

Ademais,
à presente lide aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do CC
; logo, de qualquer forma, não estaria implementada a prescrição.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC/02
. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de prestação de contas. 2.
A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02. Precedentes
. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas
exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.

4. Agravo interno no recurso especial não provido.
”

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.952.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021,
DJe
de 9/12/2021.)

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

A
autor
a
/apela
da
ingressou em juízo porque
em 22-8-2011
firmou um Contrato de Prestação de Serviços Contábeis
consistentes na
“
Escrituração Fiscal e Departamento Pessoal
”
. Diz que após o encerramento
da avença, tomou conhecimento de que várias atividades que eram de responsabilidade d
a
apelante não foram realizadas.

A
ré/apelante apresentou contestação,
porém intempestiva
(Id 239270803)
,
tendo sido decretada a sua revelia
na sentença
.

A Ação de Prestação de Contas possui duas fases diversas - na primeira define-se a obrigação ou não de prestá-las
, com base no art. 550 do CPC
, e na segunda a correção das que foram prestadas.

Neste caso, foi decidida somente a primeira, ou seja, que
a
apelante tem esse dever decorrente da relação jurídica entre as partes e do direito da apelada em obter esclarecimentos sobre
os serviços contratados
, não tendo sido apresentado nenhum argumento contundente que a
isente dessa
responsabilidade.

No tocante ao valor
fixado para
os honorários advocatícios
, verifica-se que, tendo em vista a baixa complexidade da demanda, devem ser
minora
dos para R$1.000,00
, quantia que atende aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
d
o
u

parcial
provimento
ao Recurso
apenas
para reduzir a verba honorária
arbitrada na sentença
para R$
1
.
0
00,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024